Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700628-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA COATIO DECISÃO Verifico que a multa por litigância de má fé aplicada à parte executada foi revogada pelo juízo de origem. Subsiste, assim, o interesse recursal tão somente no que se refere ao processamento da exceção de pré-executividade apresentada. Portanto, ausente o pedido de urgência, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator